Tribunal: TJSP
Processo: 2297819-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso contra decisão que concedeu a tutela de urgência, compelindo a agravante a custear o fornecimento de medicamento prescrito ao autor (Regorafenibe), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Irresignação. Agravado portador de "adenocarcinoma de cólon

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Recurso contra decisão que concedeu a tutela de urgência, compelindo a agravante a custear o fornecimento de medicamento prescrito ao autor (Regorafenibe), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Irresignação. Agravado portador de "adenocarcinoma de cólon metastático para fígado, linfonodos e pulmão". Medicamento necessário para o tratamento oncológico. Grave risco à saúde do agravado caso não seja realizado o tratamento. Seguradora que em princípio deve dar cobertura ao medicamento ainda que não incluídos na lista da ANS. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Prazo. Cumprimento da tutela que deve se dar no prazo de cinco dias. Decisão reformada neste ponto. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.